Tribunal: CARF
Processo: 10882.902818/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.902818/2012-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.722 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
SOLARIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/01/1997
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser reconhecido o crédito cujos comprovantes não foram
apresentados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e Winderley Morais
Pereira (Presidente)
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata-se de manifestação de inconformidade com Despacho Decisório
eletrônico que não homologou a Declaração de Compensação DCOMP no
27511.48507.180909.1.7.045724, referente a alegado crédito oriundo de pagamento
indevido ou a maior, efetuado por meio de DARF no valor de R$ 281.477,40, código
de receita 5856, período de apuração 31/01/2007.
Segundo o Despacho Decisório, não restou crédito disponível para
compensação do(s) débito(s) declarado(s) na DCOMP, pois o DARF informado foi
integralmente utilizado na quitação do respectivo débito, conforme discriminado no
item “3 –Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.902818/2012-86
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.722 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902818/2012-86

Em sua manifestação de inconformidade o interessado alegou, em resumo, que
apresentou DCTF retificadora hábil a embasar a compensação declarada.
É o relatório do necessário.”
Em 06/02/14, a DRJ em Juiz de Fora (MG) julgou improcedente a manifestação
de inconformidade e o Acórdão no 0949.441 foi assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório que denegou o direito pleiteado.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que reitera que
pagou a COFINS de janeiro de 2007 por valor maior do que o devido.
E, para enfrentar a decisão da DRJ, que julgou a manifestação de inconformidade
improcedente por falta de comprovação, junta aos autos cópias dos DACON e DCTF
retificadores, demonstrativo de cálculo da COFINS, balancete e razões contábeis das compras de
bens para revenda e de peças e partes, computadas na base de cálculo dos créditos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Quando se trata de direito creditório, ultrapasso qualquer questão formal
relacionada a erros no preenchimento de obrigações acessórias, desde que as provas da
legitimidade do direito que o contribuinte alega deter sejam carreadas aos autos.
Privilegio o Princípio da Verdade Material, derivado do Princípio Constitucional
da Legalidade.
Ademais, é cediço que o Despacho Decisório Eletrônico traz sucinta descrição dos
fatos que levaram à não homologação da compensação, o que muitas vezes dificulta a preparação
da defesa em primeira instância de forma completa.
Nestes casos, usualmente, admito a juntada de documentos nesta fase recursal,
não aplicando a preclusão processual prevista no art. 17 do Decreto no 70.235/72, em obediência
aos princípios que norteiam a Administração Pública, previstos no caput do art. 2o da Lei n
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.722 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902818/2012-86

9.784/99, notadamente da legalidade, finalidade, razoabilidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Em primeira instância, o direito foi negado, por falta de comprovação. E, por este
motivo, combinado com as razões acima expostas, tomei conhecimento dos documentos juntados
neste momento processual, quais sejam (fls. 63 a 78): cópias dos DACON e DCTF retificadores,
demonstrativo de cálculo da COFINS, balancete e razões contábeis das compras de bens para
revenda e de peças e partes, computadas na base de cálculo dos créditos.
De fato, tal qual o dito na defesa, as receitas de venda conferem com o balancete e
os valores das compras de bens com os razões contábeis.
Contudo, tais elementos não são suficientes para a comprovação do direito
creditório. Com efeito, sequer para confirmarmos que a recorrente, de fato, estava sujeita ao
regime não cumulativo, com direito ao desconto de créditos de que dispõe o art. 3o da Lei no
10.833/03).
Por exemplo, as bases de cálculo original e retificada não foram integralmente
conciliadas com o balancete e/ou razão contábil.
E não foi apresentada descrição da atividade da empresa, acompanhada de ao
menos uma amostra das notas fiscais de compra de bens e serviços, locação de bens e
arrendamento mercantil, para que pudéssemos ratificar a tomada de créditos, à luz dos incisos II
e III do art. 3o da Lei n° 10.833/03.
Diante disto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital